Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
2. O decreto condenatório exarado pelos Jurados encontra robusto suporte no acervo probatório, notadamente na versão de uma testemunha presencial dos fatos, a qual informou que o requerente, após discussão banal com a vítima e um terceiro em um bar, saiu e retornou com um comparsa munido de uma arma de fogo, o qual logo entrou em luta com a vítima e disparou contra ela, ceifando sua vida. Em seguida, o requerente deu fuga ao atirador, conduzindo-o em seu veículo.
3. As versões da testemunha e do informante ouvidos em audiência de justificação não infirmam o conjunto probatório colhido no ação penal de conhecimento, mormente porque a nova testemunha confirmou ter visto o acusado no local, discutindo com um amigo da vítima, pouco antes do crime; ao passo que o informante, irmão do requerente, apresentou relato não condizente com as versões uníssonas apresentadas pelo requerente, quando réu, nas diversas oportunidades em que foi ouvido, e dissonante da versão da testemunha presencial.
3. A revisão criminal e a absolvição do requerente encontram óbice na ausência de mínimos elementos de prova indicativos do erro judiciário perpetrado no decorrer da ação penal que o condenou.
4. Revisão criminal improcedente.